Tribunal: TJDFT
Processo: 0702716-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0702716-55.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA GONÇALVES TOLENTINO EMBARGADO: VALEMAR - VALE DO MARANHÃO MINERAÇÃO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por PAULO CÉSAR FERREIRA DA SILVA GONÇALVES TOLENTINO contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial (ID 26487524). Sustenta, em síntese, que a decisão recorrida foi omissa quanto à análise da intempestividade do agravo de instrumento interposto. Pugna, por fim, pela admissão do recurso constitucional. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o agravo em recurso especial é o único recurso cabível contra decisão que nega seguimento a recurso especial” (AgInt no AREsp 1457368/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 28/6/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AgInt no EDcl no AREsp 1678185/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 6/4/2021. Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgInt no AREsp 1182299/ES, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 17/4/2018). A propósito, confira-se também a decisão proferida no ARE 1077379 ED, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJ-e de 20/3/2018, e a decisão monocrática proferida na Rcl 039592/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 2/4/2020. II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005